Tribunal: TJSP
Processo: 2315589-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dispositivo do título executivo que determinou o rateio das custas e despesas processuais entre as partes, tendo em vista a sucumbência recíproca verificada, além de condenar cada parte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte adversa fixados em 10% do valor da causa. Excesso de execução não verificado. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dispositivo do título executivo que determinou o rateio das custas e despesas processuais entre as partes, tendo em vista a sucumbência recíproca verificada, além de condenar cada parte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte adversa fixados em 10% do valor da causa. Excesso de execução não verificado. Decisão mantida. Recurso improvido.